Tribunal: TJES
Processo: 5000204-52.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-52.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JACKSON DOS SANTOS ROSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA PRISIONAL. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta disciplinar grave imputada ao apenado, consistente em subversão da ordem e disciplina no interior de estabelecimento prisional, com fixação de novo marco para benefícios executórios, pleiteando a defesa a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para reconhecer a prática de falta disciplinar grave pelo apenado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para falta de natureza média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os depoimentos dos agentes penitenciários são firmes, coerentes e harmônicos ao indicar que o apenado incitou outros internos e contribuiu para subversão da ordem e disciplina, além de desobedecer ordens e proferir ameaças.
As declarações de agentes públicos possuem presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova em contrário, inexistente no caso.
O apenado opta por permanecer em silêncio no procedimento administrativo disciplinar, deixando de apresentar versão capaz de infirmar as provas produzidas.
A prova testemunhal produzida no PAD é suficiente para caracterizar falta grave, não sendo exigida a observância estrita das regras do processo penal.
A conduta descrita se amolda ao art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, por evidenciar subversão da ordem e disciplina interna.
A desclassificação da falta demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via recursal.
Inexiste ilegalidade ou insuficiência probatória que justifique a absolvição ou reclassificação da conduta.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 50, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 391.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.08.2017; STJ, AgRg no HC nº 986.574/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025; STJ, AREsp nº 2.543.549/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000204-52.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACKSON DOS SANTOS ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
JACKSON DOS SANTOS ROSA
, em face de decisão proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 0003772-22.2008.8.08.0024, que homologou a falta grave imputada ao agravante no PAD nº 2024-N8GGL, e fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios (mov. 136.1 – id 18381252).

Em razões recursais sediadas no mov. 165.1 (id 18381250), a defesa do agravante pleiteia a absolvição do reeducando quanto aos fatos imputados no PAD nº 2024-N8GGL e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média.

Pois bem.

De acordo com o incluso no PAD nº 2024-N8GGL (mov. 124.1 – id 18381251),
JACKSON DOS SANTOS ROSA
, em 23 de julho de 2024, no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV-VI, teria iniciado um movimento para subverter a ordem e disciplina, além de ter deixado de prestar obediência aos servidores da mencionada unidade prisional, de executar as ordens recebidas, e praticar fato previsto como crime doloso.

Por ser oportuno, transcrevo o registro constante no livro de ocorrência da unidade prisional:

ITEM 09 – OCORRÊNCIA REGISTRADA DO DIA 24/07/2024 PARA 25/07/2024

EM TEMPO: INFORMO UM ERRO DE DIGITAÇÃO DO NOME DO INTERNO
JAKSON WILLIAN DOS SANTOS NEVES
,
A OCORRÊNCIA DE NÚMERO 07 (SETE), DO PLANTÃO DA EQUIPE ALFA, DO DIA 23/07/2024
, EM QUE POR VOLTA DE 08H30MIN DURANTE RETIRADA PARA O PROCEDIMENTO DE BANHO DE SOL DA GALERIA CHARLIE, NO MOMENTO EM QUE OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS COUTINHO NF.3016749 E JOSIAS NF. 2781050 IRIAM ADENTRAR A GALERIA CHARLIE PARA INSPEÇÃO ESTRUTURAL O INTERNO JAKSON WILLIAN DOS SANTOS NEVES INFOPEN 27088, QUE ESTAVA EM FORMA NO PÁTIO DE BANHO DE SOL, QUEBROU O PROCEDIMENTO SE VIRANDO PARA O LADO CONTRÁRIO DE COMO ESTAVAM OS DEMAIS INTERNOS, NESSE MOMENTO O INTERNO SUPRACITADO FOI ADVERTIDO PELO CHEFE DE SEGURANÇA MONTEIRO NF. 3636801 PARA QUE SE VIRASSE E PERMANECESSE COMO OS DEMAIS INTERNOS ALI PRESENTES, MAS O INTERNO SE NEGOU DIZENDO " NÃO VOU FICAR NESSA MERDA DE PROCEDIMENTO PORRA NENHUMA" NESSE MOMENTO O INTERNO JAKSON WILLIAN DOS SANTOS NEVES FOI NOVAMENTE ADVERTIDO E O CHEFE DE SEGURANÇA DEU VOZ DE COMANDO PARA QUE O MESMO SE RETIRASSE DO BANHO DE SOL. INFORMO QUE APÓS A ORDEM DADA O INTERNO JAKSON WILLIAN DOS SANTOS NEVES COMEÇOU A CHAMAR ATENÇÃO DOS OUTROS INTERNOS PRESENTES, ENTÃO ALGUNS COMEÇARAM A GRITAR E GESTICULAR EM TOM DE AMEAÇA DIZENDO "NINGUÉM VAI TIRAR O CARA NÃO, SE TENTAR ENTRAR VAI DAR MERDA E SÓ VIR" NESSE MOMENTO O CHEFE DE SEGURANÇA MONTEIRO FEZ CONTATO COM O CHEFE DE EQUIPE SONEGUET NF.3620190 E GOUVEIA NF. 2767651 PARA QUE TODO O EFETIVO PRESENTE E A DISPOSIÇÃO ESTIVESSEM DE PRONTO EMPREGO NO LOCAL. INFORMO QUE UMA EQUIPE TÁTICA FOI FORMADA E IMEDIATAMENTE ADENTRARAM A GALERIA CHARLIE, NESTE MOMENTO O CHEFE DE SEGURANÇA DEU VOZ DE COMANDO PARA QUE OS INTERNOS FICASSEM ALINHADOS E COM A MÃO DIREITA SOBRE O OMBRO DO INTERNO A SUA FRENTE E O COMANDO FOI OBEDECIDO, LOGO APÓS FOI DADO VOZ DE COMANDO PARA QUE TODOS SE SENTASSEM EM PROCEDIMENTO E O COMANDO TAMBÉM FOI ACATADO, NESSE MOMENTO, O INTERNO SUPRACITADO JAKSON WILLIAN DOS SANTOS NEVES, FOI SEPARADO DOS DEMAIS INTERNOS E ENTÃO COM A GALERIA EM PROCEDIMENTO E CONTROLADA FOI IDENTIFICADO OUTRO INTERNO JACKSON DOS SANTOS ROSA OU JAILSON MATOS DE OLIVEIRA OU JAILSON MATOS DOS SANTOS INFOPEN 21981, QUE INCITOU OS DEMAIS CONTRA OS SERVIDORES PRESENTES NO PROCEDIMENTO DE BANHO DE SOL E DE FORMA MUITO AGRESSIVA APONTAVA PARA O CHEFE DE SEGURANÇA MONTEIRO NO MOMENTO EM QUE OS INTERNOS INICIARAM SUBVERSÃO. INFORMO QUE MAIS DOIS INTERNOS FORAM IDENTIFICADOS, SERGIO TEIXEIRA DOS ANJOS INFOPEN 74647 E INACIO DA SILVA SANTANA INFOPEN 135261, INFORMO QUE OS 04 INTERNOS FORAM RETIRADOS DA GALERIA E COLOCADOS NO CORREDOR DE ACESSO A ESCOLA, PARA ESPERAR O FIM DO PROCEDIMENTO. INFORMO QUE COM TODA GALERIA CONTROLADA O CHEFE DE SEGURANÇA MONTEIRO NF.3636801 VERBALIZOU COM TODOS OS INTERNOS E DEU ÊNFASE AO COMPORTAMENTO SUBVERSIVO DOS INTERNOS RETIRADOS DO PÁTIO, NESSE MOMENTO FOI DADO OPORTUNIDADE DE PALAVRA PARA ALGUNS INTERNOS QUE UNÂNIMES DISCORDARAM DO COMPORTAMENTO DOS 04 INTERNOS SUPRACITADOS. INFORMO QUE NÃO HOUVE NECESSIDADE DO USO DE MATERIAIS QUÍMICOS OU IMOBILIZAÇÃO TÁTICA PARA CONTER OS INTERNOS NO BANHO DE SOL E RETIRAR OS 04 INTERNOS ENVOLVIDOS NA SUBVERSÃO. INFORMO QUE APOS O PROCEDIMENTO O BANHO DE SOL FOI LIBERADO E OS 04 INTERNOS FORAM COLOCADOS NA GALERIA TR INCLUSÃO. OS INTERNOS INACIO DA SILVA SANTANA E SERGIO TEIXEIRA DOS SANTOS NA CELA T205 E OS INTERNOS JAKSON WILLIAN DOS SANTOS NEVES E JACKSON DOS SANTOS ROSA OU JAILSON MATOS DE OLIVEIRA OU JAILSON MATOS DOS SANTOS NA CELA TR IN 207. INFORMO QUE O INTERNO JAKSON WILLIAN DOS SANTOS NEVES INFOPEN 27088 QUE CAUSOU A SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA ANTES DE ENTRAR PARA CELA FOI INDAGADO PELO CHEFE DE SEGURANÇA MONTEIRO O MOTIVO DE SUA ATITUDE SUBVERSIVA E O MESMO DISSE "VOCES SÓ QUEREM COBRAR E IMPOR PROCEDIMENTO, DAQUI APOUCO VAI TER MORTE NESSA CADEIA E VOCE VAI SE FUDER", "MEU ADVOGADO VAI SABER DISSO E VC VAI CAIR, TÔ RESPONDENDO 04 HOMICÍDIOS ESSA PORRA AQUI NÃO É NADA" NESSE MOMENTO O INTERNO FOI NOVAMENTE ADVERTIDO E INFORMADO DAS CONSEQUÊNCIAS DE SUA CONDUTA, INFORMO QUE O INTERNO JAKSON WILLIAN DOS SANTOS NEVES INFOPEN 27088, ESTAVA SOBRE EFEITO DE MEDICAÇÃO DE USO PSIQUIÁTRICO CONTROLADO E QUANDO QUESTIONADO SOBRE O FATO O MESMO ADMITIU O USO E INFORMOU QUE NÃO CONSTA EM SEU PRONTUÁRIO A RECEITA DESTA MEDICAÇÃO, O MESMO DISSE TER COMPRADO NA GALERIA. INFORMO QUE O INTERNO JACKSON DOS SANTOS ROSA OU JAILSON MATOS DE OLIVEIRA OU JAILSON MATOS DOS SANTOS ESTAVA ALTERADO E AO SER INDAGADO SOBRE SUA CONDUTA O MESMO RESPONDEU AO CHEFE DE SEGURANÇA "O SENHOR QUER DESAFIAR 300 LADRÕES, QUER POR PROCEDIMENTO NA CADEIA ISSO AQUI NÃO FUNCIONA VAI VIRAR PRESO NESSA CADEIA, VAI MORRER GENTE". INFORMO QUE O USO DE ALGEMAS SE FEZ NECESSÁRIO PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS INTERNOS E DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS E PARA EVITAR FUGA. INFORMO QUE ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DESTA OCORRÊNCIA OS POLICIAIS CE BERNARDO NF.3620190, AMANDA NF.3352226, RANGEL NF.3637743, HAONNY NF.3188299, MARÇAL NF.3028160 E CESAR JUNIOR 3637840 E OS MONITORES COUTINHO NF.3016749, JOSIAS NF. 2781050 E AMARAL NF. 3096970.

De acordo com a defesa de
JACKSON DOS SANTOS ROSA
, “
[...]
não há nenhum indício que aponte o interno como autor do fato que lhe é imputado, salvo as alegações do agente penitenciário, que se apresenta como a suposta vítima, consequentemente interessado no caso.
”, razão pela qual, “
[...]
, ante a escassez de evidências a basearem uma condenação, deve pesar em favor do apenado o benefício da dúvida (in dubio pro reo). Ou seja, diante de um quadro de dúvida e incerteza, o apenado não deve ter a falta homologada em seu desfavor
”.

Sem maiores delongas, informo desde logo que o recurso defensivo não merece prosperar.

Nesse particular, cumpre consignar que
JACKSON DOS SANTOS ROSA
, durante a instrução do procedimento administrativo disciplinar, permaneceu em silêncio, não vindo a expor sua versão para os fatos ocorridos na ocasião.

Lado outro, observo que os depoimentos dos agentes penitenciários foram uníssonos no sentido de que
JACKSON DOS SANTOS ROSA
foi o responsável por iniciar um movimento para subverter a ordem e disciplina no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV-VI no dia 23/07/2024 e, ainda, que posteriormente passou a não obedecer as ordens emanadas, e ameaçou os servidores da mencionada unidade prisional.

Por ser oportuno, destaco o conteúdo das declarações de Paolo Monteiro Pereira, chefe de segurança da unidade prisional.

Acerca da alegação defensiva de insuficiência probatória, imperioso rememorar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que as declarações dos agentes penitenciários têm presunção de veracidade, salvo prova em contrário,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que não admite o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 2. A recusa do sentenciado em cumprir ordem de agente penitenciário caracteriza falta disciplinar grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, comprometendo a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional. 3. No caso, a falta disciplinar grave foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, com base em provas testemunhais consistentes e harmônicas, confirmando a recusa do sentenciado em obedecer ordem legítima de agente penitenciário. 4.
A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. " (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI Cordeiro, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017)
. 5. A revisão do enquadramento da falta disciplinar para média ou leve demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do writ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 986.574; Proc. 2025/0074828-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPÉCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que reconheceu a prática de falta grave por apenado, com base em confissão informal e depoimentos de agentes penitenciários, sem a presença de advogado e não confirmada em juízo. 2. A parte recorrente alega nulidade da decisão por violação dos arts. 50, inc. VII, da LEP e 155 do CPP, sustentando que a falta grave foi reconhecida sem provas suficientes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a falta grave pode ser reconhecida com base em confissão informal e depoimentos de agentes penitenciários, sem a presença de advogado e sem confirmação em juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave não precisa seguir rigorosamente as regras do processo penal. 5.
A presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes penitenciários é aceita, salvo prova em contrário
, não sendo necessária a oitiva judicial se o apenado foi ouvido em procedimento administrativo com defesa técnica. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do Recurso Especial, impedindo a revisão das conclusões do Tribunal de origem. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPÉCIAL. (STJ; AREsp 2.543.549; Proc. 2024/0005108-1; RS; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025).

Sendo assim, diante da prova testemunhal produzida, que é dotada de fé pública, conclui-se que a conduta praticada pelo agravante se amolda com exatidão à falta grave capitulada no artigo 50, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, vez que, ultrapassando os limites do senso de disciplina, subverteu a ordem a disciplina.

Incabível, nessa medida, o acolhimento do pedido de absolvição, assim como o pedido de desclassificação para falta média.

Em conclusão, não há como se impor reparo à decisão recorrida, que impôs ao agravante a aplicação de penalidade decorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)